Tribunal: TJDFT
Processo: 0750639-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0750639-06.2023.8.07.0001 APELANTE: FEDERAL CAR VEICULOS LTDA - EPP APELADO: BANCO DO BRASIL DESPACHO Verifica-se que a presente ação revisional, ajuizada em 11/12/2023 (id. 66212521), tem por objeto a cédula de crédito bancário no 491.101.739, mesmo contrato que fundamentou a ação monitória no 0738503-84.2017.8.07.0001, proposta pelo Banco-apelado, com sentença de procedência do pedido monitório transitada em julgado em 22/5/2018 (id. 17444591 daqueles autos), já em fase de cumprimento. Intime-se a apelante-autora para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se acerca da eventual ocorrência da coisa julgada, suscitada de ofício. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 27 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora